Tribunal: TJBA
Processo: 0003078-25.2014.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003078-25.2014.8.05.0057

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: IVAN COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s): ROBSON NEVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. EXAME DE OFÍCIO. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE NA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO DE 1/6. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. SÚMULA 231/STJ. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO PELO NÚMERO DE INFRAÇÕES. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E REDUÇÃO DE OFÍCI
O DA PENA
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por condenado por roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II), à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, 91 dias-multa, regime inicial fechado, com decretação de prisão preventiva, contra sentença que também declarou extinta a punibilidade pelo art. 244-B do ECA por prescrição (CP, art. 107, IV) e o absolveu dos arts. 288 do CP e 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 (CPP, art. 386, V). A Defesa requereu absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria, substituição por penas restritivas de direitos, direito de apelar em liberdade, nulidade do interrogatório e revisão das custas; o Ministério Público pugnou pelo improvimento; a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é tempestivo, à luz dos arts. 593, I, e 798 do CPP e da ciência eletrônica no PJe; (ii) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena a justificar redimensionamento de ofício, especialmente quanto à valoração de circunstância judicial com majorante sobejante, à incidência de reincidência, às frações no concurso formal e à continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a intempestividade quando a ciência eletrônica da decisão no PJe fixa o termo inicial da contagem do prazo recursal, e a apelação é protocolada após o quinquídio legal, ainda que tenha havido publicação anterior em diário oficial, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 957.821/RS).

4. Considera-se que a ausência de tempestividade constitui vício insanável e obsta o conhecimento do recurso, cabendo ao Tribunal exercer o juízo definitivo de admissibilidade, independentemente de eventual processamento na origem.

5. Examina-se de ofício a dosimetria para sanar ilegalidades, em observância à individualização da pena e ao sistema trifásico (CP, art. 59 e arts. 61 a 66).

6. Admite-se utilizar a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) como fundamento para valorar negativamente a vetorial “circunstâncias do crime” na primeira fase, desde que não haja bis in idem e que a outra majorante incida na terceira fase, conforme precedente do STJ (AgRg no HC 642.042/SP).

7. Reduz-se a exasperação da pena-base quando o incremento supera parâmetro objetivo aceito na jurisprudência, adotando-se a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 1.799.289/DF).

8. Afasta-se a agravante da reincidência quando a condenação invocada transitou em julgado apenas em 17/09/2021, posterior aos fatos (29/08/2014), inexistindo condenação definitiva anterior apta a caracterizá-la (CP, art. 63).

9. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), sem redução abaixo do mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ.

10. Mantém-se a majoração de 1/3 pelo emprego de arma de fogo na terceira fase (CP, art. 157, §2º, II), dispensando-se apreensão e perícia quando outros meios de prova comprovam o uso, nos termos do precedente citado.

11. Ajusta-se o concurso formal com fração vinculada ao número de infrações, aplicando-se 1/5 para três delitos, conforme parâmetro jurisprudencial do STJ (HC 603.600/SP).

12. Reconhece-se a continuidade delitiva entre os roubos praticados em 22/08/2014 e 29/08/2014, aplicando-se a fração de 1/6 em razão de duas condutas autônomas (CP, art. 71), observando-se que a resposta normativa à reiteração se dá pela continuidade delitiva e não pela ampliação indevida dos efeitos do concurso formal, sob pena de afronta à legalidade, proporcionalidade e vedação à reformatio in pejus (CPP, art. 617).

13. Readequam-se as penas de multa no concurso de crimes segundo a regra do art. 72 do CP, e remete-se a detração ao Juízo da Execução (LEP, art. 66, III, “c”).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso não conhecido. Redimensionamento de ofício da pena.

Tese de julgamento
:

1. A apelação criminal é intempestiva quando protocolada após o prazo de 5 dias contado da ciência eletrônica no PJe, o que impede seu conhecimento, ainda que tenha havido publicação anterior em diário oficial.

2. É possível utilizar majorante sobejante como circunstância judicial negativa na pena-base, desde que a outra causa de aumento incida na terceira fase e haja fundamentação idônea, com exasperação proporcional.

3. A reincidência exige condenação definitiva anterior aos fatos, devendo ser afastada quando o trânsito em julgado ocorre posteriormente ao delito.

4. A confissão espontânea atenua a pena sem autorizar redução aquém do mínimo legal.

5. A fração do concurso formal deve observar o número de infrações e a continuidade delitiva deve incidir sobre delitos da mesma espécie em condições semelhantes, com aumento proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 63, 65, III, “d”, 70, 71, 72, 107, IV, 157, §2º, II; CPP, arts. 386, V, 593, I, 617, 798, caput e §1º; CF, art. 5º, LXI; LEP, art. 66, III, “c”; ECA, art. 244-B; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 957.821/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 19/12/2016; STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Min. Félix Fischer, 5ª Turma, j. 09/03/2021, DJe 12/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 03/08/2021, DJe 06/08/2021; STJ, HC 603.600/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 14/09/2020; STJ, AgInt no HC 393.441/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 04/06/2018; STJ, Tema 585; STJ, Súmula 231.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
0003078-25.2014.8.05.0057
, em que figuram, como Apelante,
IVAN COSTA DE OLIVEIRA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NÃO CONHECER
do recurso de apelação e,
DE OFÍCIO
, redimensionar a pena definitiva do Apelante para
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, além de
29 (vinte e nove) dias-multa
, fixados no valor unitário mínimo legal, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07